Tribunal: TCU
Processo: 042.878/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Sérgio Louro Rocha, ex-prefeito de Urucânia-MG (gestão 2005-2008), em razão de possíveis irregularidades na aplicação dos recursos federais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), repassados ao município na modalidade fundo a fundo, no ano de 2008, detectadas a partir de auditoria realizada pela Controladoria-Geral da União (CGU). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os autos, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com amparo no art. 212 do Regimento Interno do TCU. 9.2. dar conhecimento desta deliberação ao responsável e aos demais interessados.